Tribunal: TJDFT
Processo: 0017879-65.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.

2. Na hipótese, com base na ausência de provas da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, conclui-se pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita.

3. Recurso desprovido.